Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014301-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 010.751.241-66 (AGRAVANTE), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (AGRAVADO), SUSANA MAZON BORSATTO - CPF: 335.063.539-34 (AGRAVADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA SM LTDA - CNPJ: 24.708.000/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDENIR MASON - CPF: 407.492.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

REINVINDICAÇÃO DE POSSE – AÇÃO DE USUCAPIÇÃO ANTERIOR CONEXA – INDÍCIOS DE ATOS DE DIVISÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELA POSSUIDORA – AUTOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – POSSE LIMITADA – ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, para concessão da tutela de antecipada é necessária a existência de elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida.

No caso, há indícios concretos de que a possuidora está(va) alienando e dividindo parte do imóvel, que é objeto de usucapião e de reivindicatória conexas, portanto, a decisão que limitou a posse da possuidora, para fins de obstar qualquer ato nesse sentido, se mostra acertada, com o objetivo de resguardar direitos e interesses.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIEIA RODRIGUES DE LIMA
contra decisão proferida nos autos do Reinvindicação de Posse no 1000711-71.2016.8.11.0025 em tramite na 2a Vara de Juína que deferiu tutela provisória de urgência ao agravado
RENI MIOTTO BORSATTO e SUSANA MAZON BORSATTO.

Explica inicialmente que desde o ano de 2.006 a agravante, com seu falecido esposo e seus sete filhos (sendo 06 menores de idade), residem no imóvel denominado de Chácara Ermes, com área de 2,65 hectares, localizada no setor Industrial, de Juína; que sempre exerceu atividade rural na chácara, apesar de ela situar em área urbana; construiu casa, residindo no local com sua família, cultivando pastagem, hortaliças e criando animais para sobrevivência de sua família.

Assevera ainda que
“A citada Chácara Ermes, tem área total de 2,65 hectares, ou seja, meia quadra urbana, sendo parte de uma área maior de 4,65 hectares onde funcionava em 1992 a empresa denominada de Madeireira SM Ltda, sendo a área maior antes registrada sob a matricula de no 36.076, Fl 093, livro 2-EI do Cartório do Sexto Oficio de Cuiabá-MT, (doc. Anexo), e após o fechamento da madeireira em 2004 o imóvel ficou abandonado por vários anos”.

Aponta que no dia 20/05/2.014, tendo já transcorrido a prescrição aquisitiva, a agravante, juntamente com seu esposo, propôs ação de usucapião dos 2,65 hectares da Chácara Ermes, que inicialmente tramitou sob nr. 1883-36.20.2014.811.0025 – Código nr 100681, na 2a Vara Cível de Juína. Contudo, indeferida justiça gratuita não teve condições de conduzir o processo e foi extinto. Novamente, propôs outra ação de usucapião, de n. 0001355-65.2015.8.11.0025 – PJE, (Código 107500), que ainda tramita perante a 2a Vara de Juína-MT.

Afirma que mesmo ação em andamento, toda vizinhança sabendo da posse da agravante na citada área, nunca foi questionada sua posse, contudo, para sua supressa, em 2.016, o agravante propôs a presente ação, alegando que na data de 11/09/2.014, havia adquirido a área maior com 4,65 hectares onde faz parte a área do litígio como um todo.

Assevera que as alegações constantes da inicial – de que o antigo proprietário (Madeireira SM) havia dado em comodato a referida área para a pessoa que passou a posse para a agravante – são passam de meras alegações.

Defende que existe ação de usucapião pretérita de 2.014 e 2.015 a presente ação, onde cita a posse da agravante e sua família na área do litígio desde 2.006, com declaração de vizinhos do imóvel, comprovando ser posse mansa e pacífica, pública e com
animus domini
.

Explica que foi reconhecida a conexão entre as ações e suspendeu a tramitação dos autos originários, até o julgamento da ação de usucapião. Contra a decisão, não foi interposto qualquer recurso.

Aponta que foi juntado no processo atas notariais, elaborado por agente cartorário amigo do agravado, o que foi questionado nos autos; que o agravado vem turbando a posse da agravante, ameaçando vizinhos e sua família; que, com o falecimento do seu esposo, o agravado, tenta se aproveitar da situação para apavorar pessoas indefesas.

Adiante afirma que:
“mesmo com o processo originário estando SUSPENSO, ao apreciar o pedido do agravado, o juiz a quo, na decisão de id. 88769220, do processo originário, ora agravada, concedeu tutela provisória de urgência, citando que o agravado teria comprovado os requisitos do art. 300 do CPC, e assim deferiu liminar limitando o exercício da posse da agravante na área do litigio.”.

Especificamente quanto a decisão agravada acrescenta que:
“a agravante não concorda com tal providencia, haja vista que a mesma detém a posse da área desde 2006, tendo ação de usucapião do imóvel desde 2014, pretérita a ação reivindicatória proposta pelo agravado, e não pode ficar limitada no exercício de sua posse simplesmente porque o agravado esta inconformado com sua permanecia no local e o julgamento da ação pode demorar anos e anos para chegar ao final o que lhe causará prejuízos inestimável com essa limitação do exercício da posse de não poder ser construído nada mais no local.”.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo que o agravado não comprovou a probabilidade do direito de ser emitido na posse do imóvel objeto do litígio e não demonstrou risco do dano alegado.

Alternativamente, que seja autorizada a averbação na matrícula do imóvel para que terceiros sucessores da posse na área litigiosa tenham ciência e não aleguem prejuízos futuros.

Nas contrarrazões, o agravado assevera que a agravante está parcelando a área em litigio e colocando à venda essas parcelas, e, inclusive já existem pessoas edificando no imóvel objeto do litígio.

Vieram informações (id. 137368156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIEIA RODRIGUES DE LIMA
contra decisão proferida nos autos do Reinvindicação de Posse no 1000711-71.2016.8.11.0025 em tramite na 2a Vara de Juína que deferiu tutela provisória de urgência ao agravado
RENI MIOTTO BORSATTO e SUSANA MAZON BORSATTO.

A decisão agravada é a seguinte:

“... É cediço que para ser deferida a tutela de urgência deverão restar preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do NCPC, mais precisamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em cognição sumária, verifica-se que os autores figuram como compradores da área em litígio, tendo como vendedora Madeireira SM Ltda, conforme escritura pública de Id 4437965. Além disso, verifica-se que a referida escritura pública de compra e venda foi registrada na matrícula imobiliária no 14.659 (R-02 – 14.659) do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína-MT, constando os autores como compradores.

Portanto, restou provado que os autores são os legítimos proprietários (conforme registro no Cartório de Registro de Imóveis – art. 1.245 do Código Civil).

Além disso, extrai-se da ata notarial juntada aos autos (diga-se com fépública) que há obra em construção no local e o seguinte trecho:

Na dita obra foi observada a presença de um pedreiro, ao nos aproximarmos, o solicitante entrou em diálogo com o pedreiro de nome Josimar, no diálogo o solicitante Reni perguntou:

Reni: Tá construindo para quem?

Josimar: Para o Vanderlei

Reni: Qual Vanderlei?

Josimar: Vanderlei Camelo

Reni: Quem?

Josimar: O Camelo!

Reni: Faz tempinho já né?

Josimar: Faz uns 15 dias já.

Reni: Ele comprou aqui? Comprou de quem?

Josimar: Do rapaz aqui do lado. Sim.

Reni: Qual o valor do terreno aqui?

Josimar: Não sei.

A ata notarial está acompanhada de fotos, onde se constata a existência de construção.

Em nova ata notarial datada de 13 e 01 de janeiro de 2022 há a confirmação da existência de obra em construção (Id 75170405).

Por sua vez, o perigo de dano resta patente ante as possíveis alienações de partes do imóvel em litígio.

A decisão de suspensão do presente feio não permitiu que partes do imóvel fossem alienadas. Vale ressaltar que a ação de usucapião (Processo no 000135565.2015.8.11.0025) ainda não foi sentenciada, de modo que os proprietários tabulares ainda são os autores do processo em análise (Reni Miotto Borsatto e Susana Mazon Borsatto).

Assim, presentes a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento jurisdicional, é de rigor a concessão parcial da tutela provisória de urgência.

Indefiro, por ora, o pedido de intimação dos réus e terceiras pessoas encontradas no imóvel para restabelecerem o imóvel ao estado anterior, porquanto, aparentemente, este pedido não foi objeto da presente ação na petição inicial, devendo em tese ser realizado em sede própria.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Intimar os réus pessoalmente, por Oficial de Justiça, para que se abstenham de prometer à venda, vender ou cederem, no todo ou em partes, o imóvel objeto desta ação, sob penas legais. Em 5 dias, comprovem os autores o pagamento das custas da diligência.

b) Sejam as terceiras pessoas adquirentes de parte do imóvel/posse ou promissárias compradoras, que estiverem edificando no imóvel, intimadas pessoalmente, por Oficial de Justiça, para que se abstenham de construir ou continuar a construir no imóvel, sob pena de multa;

c) Autorizar os autores a fixarem placas no entorno do imóvel com dizeres de advertência quanto à existência desta ação e da ação conexa em andamento e o risco de prejuízo em caso de aquisição de partes do imóvel litigioso; assim procedente, deve ser informado na lide; neste sentir, os requeridos devem se abster de retirar referida placa, sob pena de aplicação de multa.

d) Permite-se aos requerentes anotar a presente lide na matrícula do imóvel para conhecimento dos terceiros. ”.

Transcrevo trecho das informações prestadas pelo juiz “
a quo
” que também reputo de extrema valia para compreensão da situação:

“Cuida-se, na origem, de ação de reinvindicação de posse, movida por Reni Motto Borsatto e esposa Susana Mazon Borsatto em desfavor de Valmir Ermes

Vieira e esposa Claudineia Rodrigues de Lima (agravante), objetivando a imissão na posse de imóvel urbano, com 40.650,00 m2, do qual são os autores proprietários, tendo

acostado aos autos do processo a certidão de inteiro teor da matrícula n. 14.659 de onde

se extrai que a adquiriram o bem em 21-07-2014, registrando a propriedade às margens da matrícula em 05-11-2014.

O processo de origem n. 1000711-71.2016.8.11.0025 é conexo aos autos da ação de usucapião autuada sob n. 1355-65.2015.8.11.0025 (movida por Valmir

Ermes Vieira e esposa Claudineia Rodrigues de Lima em desfavor de Reni Motto

Borsatto e esposa Susana Mazon Borsatto), sendo determinada a suspensão dos

presentes autos de origem até julgamento da ação de usucapião, visto que a área

usucapienda integra o imóvel objeto da reinvindicação de posse.

Ocorre que em 02-07-2021 os autores/agravados informaram nos autos os réus estão tentando alienar partes do imóvel irregularmente, oportunidade em que apresentaram ata notarial instruída com fotografias, pugnando pela concessão de tutela de urgência com o fim de obstar a alienação irregular de partes do imóvel objeto da presente ação de reivindicação de posse. Em 18-08-2021 e 07-02-2022 reiteraram a apreciação da tutela de urgência, sendo apresentada nova ata notarial datada de 14-01 2022 comprovando a existência de construção de obra clandestina.

Nesse contexto, este juízo deferiu em parte a tutela de urgência requestada pelos autores, os quais são comprovadamente os proprietários registrais do imóvel...”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque a ação de usucapião está em tramitação e a decisão agravada não obsta de exerce sua posse, apenas, limita, com proibição de novas construções ou continuar a construir no imóvel, com a finalidade de resguardar direitos.

Tenho que, surgindo a necessidade de manutenção ou eventualmente outras melhorias à família, estas questões, quando surgirem, devem ser levadas ao juízo da causa, para avaliação, caso a caso.

Assim, comprovado através de ata notarial bem como por fotografias que a agravante estava tentando vender parte do imóvel, bem como, a qualidade de proprietário registral do agravado,
não identifico qualquer desacerto na decisão agravada.

Especificamente quanto a ata notarial, tem-se que o documento é dotado de fé pública, da qual decorre a presunção relativa da veracidade dos fatos ali narrados; assim, cabe a parte agravante produzir prova em sentido contrário, elidindo provas. Contudo, apenas faz menção de que o agravado e o agente cartorário, são amigos íntimos e que por este motivo, a seu mando e interesse, elaborou documento frágil, sem comprovar suas alegações, ou seja, da alegada amizade, e que por isso tenha elaborado documento alterando a verdade, ou, ainda, que não são verdadeiras as alegações de que está dividindo e alienando a área.

Se não bastasse, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, nas causas como tais, tento sempre priorizar a proximidade do juízo da causa e suas decisões, pois, conta com maior proximidade dos fatos, partes e particularidades da região.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022